Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, inciso IV, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

2. A inércia do autor, depois do insucesso de uma única diligência de citação, não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. Apelo provido.